Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-12.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇAS SUPERIORES AO VALOR CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. MANUTENÇÃO DO PREÇO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. FIM DA FIDELIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Foram julgados improcedentes os pedidos de restituição de valores cobrados a maior e de condenação da ré à obrigação de fazer relacionada à manutenção do preço contratado.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 261953830).
3. Na origem, a autora narrou que contratou pacote de serviços Claro Box TV+, incluindo Netflix, Claro HD e Premiere, pelo valor mensal de R$ 95,86, com valores discriminados para cada serviço. Relatou que, a partir da fatura de junho de 2024, a ré passou a majorar unilateralmente os preços e incluir cobranças superiores ao contratado, elevando o valor das faturas para patamares entre aproximadamente R$ 144,78 e R$ 176,35. Afirmou que tentou obter as faturas de maio e junho de 2024 no aplicativo “Minha Claro Residencial”, mas constatou a ausência desses documentos, apesar da existência de diversos protocolos de atendimento desde abril de 2024, o que reputou como supressão de provas pela ré. Destacou que, em contatos com a Ouvidoria, registrou protocolos em que teve negado o envio de cópia do contrato e do áudio da gravação da contratação, bem como o estorno dos valores cobrados a maior. Ressaltou que, diante da resistência da ré e das cobranças acima do contratado, atrasou o pagamento de algumas faturas na tentativa de negociação, sendo, por isso, onerada com multas e juros que considerou indevidos. Alegou que as diferenças de valores até abril de 2025 somaram R$ 611,92, além de encargos por atraso, e que a conduta da ré violou o Código de Defesa do Consumidor, gerando danos materiais e morais, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a sentença não contemplou a restituição integral dos valores cobrados indevidamente, inclusive aqueles pagos por meio de conta bancária de terceiro, embora tais débitos decorressem diretamente do contrato mantido em seu nome. Sustentou que as provas carreadas aos autos, em especial a planilha de diferenças de valores e os comprovantes de pagamento, demonstraram claramente a cobrança acima do pactuado, bem como a incidência de juros e multas em razão do comportamento abusivo da ré. Asseverou que o dano moral fixado em R$ 1.500,00 não refletiu, de forma adequada, a gravidade das condutas, a reiteração dos problemas e o tempo despendido para tentar resolver a questão administrativamente, pugnando pela majoração da verba. Argumentou que a conduta da ré vulnerou direitos básicos do consumidor, inclusive pela negativa de fornecimento de contrato e gravação, e que o valor indenizatório deveria ser elevado para patamar mínimo de R$ 5.000,00, em consonância com casos análogos. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a restituição integral dos valores cobrados indevidamente, a restituição em dobro, bem como a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão são: (i) a possibilidade de restituição dos valores cobrados indevidamente em contrato celebrado com a autora, mas pagos por terceiro estranho à lide; (ii) a existência de direito subjetivo à manutenção dos valores contratados originalmente; (iii) o valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Entre as partes se estabelece típica relação de consumo, na qual a autora figura como destinatária final dos serviços de telecomunicações e a ré como fornecedora, enquadrando-se ambas nos conceitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nessa moldura, incidem os deveres de informação adequada, lealdade contratual e boa-fé objetiva, que vedam, entre outros pontos, modificações unilaterais e desvantajosas das condições inicialmente ofertadas
7. A prova constante dos autos revela que, no início de abril de 2024, a consumidora aderiu ao pacote “Claro Box TV+”, composto por Netflix, Claro HD e Premiere, com preço mensal previamente definido em R$ 95,86, tendo a primeira cobrança vencido em 15/05/2024. Também é ponto não controvertido que no mês seguinte, a partir da fatura com vencimento em junho de 2024, houve aumento unilateral do valor para R$ 144,82, sem qualquer justificativa plausível ou demonstração de prévio acordo nesse sentido.
8. Igualmente se encontra assentado que, em julho de 2024, a autora agregou ao contrato o serviço adicional “VAS Paramount Mais”, pelo valor mensal de R$ 14,59, de modo que a contraprestação global, naquele momento, deveria ser de R$ 110,45, somando o pacote original ao novo serviço. Ainda assim, os documentos demonstram que apenas a cobrança de maio de 2024 observou o valor originalmente ajustado, passando as faturas subsequentes a refletir montantes superiores aos patamares contratados.
9. Essas conclusões decorrem, de um lado, da ausência de impugnação específica por parte da ré quanto à narrativa fática apresentada, e, de outro, dos documentos que detalham as cobranças realizadas do período de maio a setembro de 2024, bem como das faturas posteriores, que indicam valores entre R$ 144,78 e R$ 176,35, divergentes dos R$ 95,86 e R$ 110,45 ofertados (ID 80149970, ID 80149971 e ID 80149971). Tal quadro evidencia clara discrepância entre o preço prometido ao consumidor e o efetivamente exigido, o que configura violação ao dever de observância da oferta.
10. Soma-se a isso a alegação da autora, não foi informada de forma específica, de que a ré se recusou a fornecer cópia do contrato e a gravação da contratação, além de dificultar o acesso às faturas de maio a setembro de 2024 por meio de seu canal eletrônico. A fornecedora, conquanto intimada, não trouxe aos autos os documentos essenciais à completa elucidação da dinâmica contratual e da evolução das cobranças, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia de comprovar que a relação não se desenvolveu como narrado pela consumidora.
11. Nessas circunstâncias, conclui-se que a contratação se deu nos moldes descritos pela autora: pacote inicial de TV por assinatura e streaming ao valor de R$ 95,86, com elevação legítima para R$ 110,45 a partir de julho de 2024, exclusivamente em razão da adesão a serviço adicional, sem autorização para majorar a mensalidade além desses parâmetros. A conduta da ré, ao cobrar montantes superiores desde junho de 2024, revela descumprimento das condições ofertadas e falha relevante na prestação do serviço.
12. As diversas reclamações registradas pela consumidora em protocolos de atendimento, não impugnados de modo individualizado, reforçam o quadro de cobranças irregulares e de falta de esclarecimentos quanto aos valores lançados nas faturas. A conjunção de cobranças acima do ajustado e de ausência de informação clara acerca da composição e da evolução dos preços evidencia defeito na prestação do serviço, em descompasso com os direitos básicos do consumidor.
13. A pretensão de restituição dos valores pagos não merece acolhida, pois o desembolso foi realizado por terceiro, estranho à relação contratual estabelecida entre a autora e a fornecedora. O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da repetição do indébito em seu artigo 42, parágrafo único, protege o consumidor que efetivamente arcou com o pagamento indevido, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso concreto, não há prova de que a autora tenha suportado prejuízo patrimonial direto, uma vez que o dispêndio financeiro partiu da conta de terceiro, não havendo nos autos demonstração de ressarcimento ou transferência do ônus econômico à consumidora, o que impede o reconhecimento do direito à repetição pretendida e à restituição. Não é possível que a autora pleiteie em nome próprio direito alheio.
14. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
15. No que tange ao pedido de reforma da sentença para impor à fornecedora a obrigação de manter o pacote de serviços pelo valor originalmente contratado de R$ 95,86 (ou R$ 110,45 após inclusão de serviço adicional), não assiste razão à recorrente. Os contratos de telecomunicações e de pacotes de TV por assinatura são regidos por regras de reajuste e fidelização, usualmente com período inicial de preço promocional ou fixo por 12 meses, após o qual incidem reajustes previstos em contrato e nas normas setoriais aplicáveis. Tal dinâmica contratual é compatível com a boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e com a liberdade contratual, desde que as condições de reajuste sejam informadas ao consumidor, em atenção ao artigo 6o, III, do CDC. No caso concreto, não há nos autos prova de cláusula que assegure manutenção indefinida do valor promocional além do período de 12 meses, tampouco demonstração de que o reajuste aplicado extrapolou os parâmetros contratualmente previstos ou as práticas ordinárias do mercado. Pretender o congelamento do preço originalmente pactuado, por tempo indeterminado, sem fundamento contratual específico ou vedação legal, implicaria intervenção indevida na equação econômico-financeira do contrato, o que não se coaduna com o regime jurídico das relações de consumo. O processo foi ajuizado após o fim do período de fidelidade.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e não provido.
17. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.